Tribunal: TJSP
Processo: 2109268-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que rejeitou incidente de cumprimento provisório de sentença – Não obstante ter sido chamada de decisão, nítido caráter de sentença – Interposição de agravo de instrumento – Erro crasso – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecido.